Tribunal: TJDFT
Processo: 0706963-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0706963-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA VIEIRA NETO DE ROLAN TEIXEIRA, RICARDO NEY SILVA SANTOS AGRAVADO: ENGENIL-CONSTRUCAO LTDA - ME D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Patrícia Vieira Neto de Rolan Teixeira e Ricardo Ney Silva Santos contra decisão do Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento, extinguiu parcialmente o processo sem julgamento do mérito, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: O recolhimento das custas processuais constitui pressuposto de desenvolvimento regular e válido do processo, estando a sua exigência prevista no art. 82 do Código de Processo Civil, autorizando a ausência de recolhimento das custas a extinção do processo sem resolução de mérito. No caso em apreço, a decisão de organização e saneamento do processo revogou a gratuidade da justiça inicialmente concedida aos autores, intimando-os a promover o recolhimento das custas. Transcorreu, contudo, o prazo concedido sem a adoção da referida providência pelos autores. Necessária, portanto, a extinção do processo principal sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC. (...) Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo principal, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno os autores ao pagamento das custas do processo principal e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da demanda principal (id. 184365088, autos originários). Nas razões recursais, os recorrentes alegam que, nos termos do artigo 102 do CPC, é vedada a extinção do processo sem resolução do mérito enquanto não preclusa a decisão que revogou o benefício da justiça gratuita. Na hipótese, destacam que ainda estava pendente de julgamento o agravo de instrumento na qual se discutia a gratuidade de justiça aos recorrentes. Assinalam que não haveria necessidade de efeito suspensivo no agravo de instrumento, apto a obstar a preclusão, porquanto não é exigência contida na Lei. Pedem, assim, o deferimento da tutela de evidência, para fins de cassação da decisão agravada, e prosseguimento natural do processo na origem. Preparo recolhido (id. 56126952). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Por sua vez, nos termos do art. 311 do CPC, a tutela da evidência poderá ser concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, e de forma liminar, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante ou quando se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa, a teor do parágrafo único do citado artigo. Na origem, o Juízo extinguiu o feito principal sem exame do mérito ante a ausência de recolhimento de custas processuais pelos recorrentes. Anteriormente, houve a revogação da justiça gratuita concedida no início do processo, decisão contra a qual houve interposição do agravo de instrumento no 0750768-14.2023.8.07.0000, distribuído a esta Relatoria. Uma vez que não houve o deferimento do efeito suspensivo noAI 0750768-14.2023.8.07.0000, por não vislumbrar esta Relatoria a probabilidade de provimento do recurso - concessão da gratuidade de justiça aos recorrentes -, a Magistrada de 1a instância determinou a extinção da demanda principal, sem resolução do mérito, e prosseguimento apenas da reconvenção (id. 184365088, autos originários), sob o fundamento de que “o recolhimento das custas processuais constitui pressuposto de desenvolvimento regular e válido do processo, estando a sua exigência prevista no art. 82 do Código de Processo Civil”. Não conformados, os autores interpõem o presente agravo de instrumento contra a referida decisão que extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob a alegação, em síntese, de que a discussão acerca da concessão da justiça gratuita não estava preclusa, de sorte que o Juízo deveria ter aguardado o julgamento do AI 0750768-14.2023.8.07.0000 antes de prolatar a decisão recorrida. Para tanto, invocam o artigo 102 do CPC, segundo o qual “Sobrevindo o trânsito em julgado de decisão que revoga a gratuidade, a parte deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada, inclusive as relativas ao recurso interposto, se houver, no prazo fixado pelo juiz, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas em lei”. Ademais, conforme o parágrafo único do mesmo artigo, “Não efetuado o recolhimento, o processo será extinto sem resolução de mérito, tratando-se do autor, e, nos demais casos, não poderá ser deferida a realização de nenhum ato ou diligência requerida pela parte enquanto não efetuado o depósito”. Cuida-se, então, de averiguar em que momento ocorre a preclusão da decisão que revoga a gratuidade de justiça, de forma a torná-la estável e passível de geração de efeitos endoprocessuais: se do prazo concedido na decisão que determinou o recolhimento das custas processuais ou se do julgamento do agravo de instrumento interposto contra tal decisão. No caso em apreço, embora o agravante tenha se insurgido em agravo de instrumento contra a decisão revogatória da gratuidade de justiça, a ausência de atribuição de efeito suspensivo pelo Relator do recurso torna a decisão impugnada passível de ser cumprida incontinenti, independentemente do resultado final do recurso. Assim, entendo que não está presente a probabilidade de provimento do recurso, pois, em outras palavras, com a determinação do Juízo para recolhimento das custas processuais e a não concessão da antecipação da tutela recursal no bojo do agravo de instrumento que questionou a revogação da gratuidade de justiça, competia aos recorrentes cumprirem a determinação judicial imediatamente, independentemente do julgamento definitivo do recurso. Vale dizer, o interstício entre a decisão que revogou a gratuidade de justiça e a tramitação final ou parcial do agravo de instrumento, sem concessão de liminar no recurso, desguarnece os recorrentes de providência judicial a amparar o pedido de óbice ao recolhimento das custas por determinação da 1a instância. A propósito, colhe-se julgado deste TJDFT, in verbis: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I - A prolação de sentença de indeferimento da inicial no processo originário, ante o não recolhimento das custas, torna prejudicado o agravo de instrumento no qual se postulava a gratuidade de justiça e cuja antecipação da tutela recursal para concessão do benefício foi indeferida. II - As alegações relativas a suposto vício da r. sentença não serão objeto de exame neste agravo interno, devendo a agravante-autora valer-se do recurso próprio e adequado. III - Agravo interno desprovido. (Grifo nosso. Acórdão 1640934, 07297653720228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há, portanto, como se amparar a tese de que a preclusão apenas ocorreria com o julgamento definitivo do agravo de instrumento, notadamente quando não houve acolhimento do pedido de antecipação da tutela recursal no AI 0750768-14.2023.8.07.0000, desta Relatoria. Portanto, em consonância com a decisão proferida pelo Juízo a quo, não há fundamento jurídico capaz de respaldar a pretensão articulada no âmbito recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator